Tribunal: TJMT
Processo: 0079207-12.2016.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 0079207-12.2016.8.11.0000
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S.A
RECORRIDOS: CLÉSIO MENDES FERREIRA E OUTROS
Vistos.
Trata-se de recurso especial com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL S.A. com fundamento no artigo 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 121600950):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANO VERÃO – ILEGITIMIDADEATIVA POR NÃO COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE ASSOCIADO – AFASTAMENTO – PRESCRIÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO – JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL – DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA – CORREÇÃO MONETÁRIA – UTILIZAÇÃO DO INPC – RECURSO DESPROVIDO.
Conforme entendimento do STJ firmado em sede de recurso repetitivo, os poupadores detêm legitimidade ativa para ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva na ação civil pública n. 1998.01.1.016798-9, que tramitou na 12a Vara Cível da Comarca do Distrito Federal, promovida pelo IDEC contra o Banco do Brasil S.A., independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC (REsp n. 1.391.198/RS).
Não se conhece da alegação de prescrição que não foi enfrentada no juízo de origem, sob pena de supressão de instância.
Os juros moratórios são devidos a partir da citação da Instituição Financeira na Ação Civil Pública, e não da citação na ação de cumprimento individual, como já sedimentado pelo STJ em recurso repetitivo (REsp n. 1370899/SP).
O índice utilizado para a correção monetária dos expurgos inflacionário é o INPC, devendo ser afastado o IR. Precedentes”. (N.U 0079207-12.2016.8.11.0000, MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/07/2021, Publicado no DJE 16/07/2021).
A parte recorrente alega violação aos artigos 17, 240, 485, VI, e 783 do Código de Processo Civil, ao argumento de que há a necessidade de a parte comprovar sua filiação ao IDEC para fins de execução de sentença da ação civil pública proposta, por consequência as partes recorridas não possuem legitimidade para figurar no polo ativo da ação.
Aduz que o efeito erga omnes da sentença civil pública não podem ultrapassar os lindes territoriais do Órgão que a prolatou, assim a parte recorrida não está contemplada pela sentença que embasa a sua execução, sendo parte manifestamente ilegítima para figurar no polo ativo do presente feito.
Assevera que o termo inicial para a incidência de juros de mora é aquele da citação do banco no cumprimento individual de sentença.
Aponta afronta aos artigos 1.035 e 1.036 do CPC, e aponta que deve ser sobrestado o trâmite do recurso especial tendo em vista a ordem de suspensão nacional com base nos temas 947 e 948/STJ.
Afirma que: “(...) é de rigor o reconhecimento da PRESCRIÇÃO da pretensão da parte contrário devendo ser acolhido o recurso ofertado vez que decorridos 5 (cinco) anos do trânsito em julgado da ACP”.
Aduz contrariedade ao artigo 1o, § 2o, da Lei n. 6899/91, e traz que “(...) A Tabela Prática do TJ não se presta à atualização de débito da natureza do pretendido na presente ação (cobrança de diferença creditada a menor em conta de depósito de caderneta de poupança em razão do advento do Plano Verão) uma vez que o caso dos autos possui critério próprio e específico de remuneração”.
Defende ofensa aos artigos 95, 97 e 98 do Código de Defesa do Consumidor e 509, § 2o, do CPC, uma vez que há necessidade de prévia liquidação da sentença coletiva para apuração do quantum debeatur e verificação da titularidade do crédito.
Recurso tempestivo (id. 121600950).
Sem contrarrazões (id. 116659479).
É o relatório.
Decido.
De início cumpre salientar que em relação ao pedido de suspensão do trâmite processual quanto ao Tema 948/STJ, REsp n. 1.438263/SP, deixo de aplicar a sistemática dos repetitivos, uma vez que não se amolda ao presente caso, consoante a decisão do STJ, in verbis:
“O Ministro Relator determinou que: "1) a suspensão abrange todos os Recursos Especiais e Agravos em Recursos Especiais em trâmite nos Tribunais de Segunda Instância ou no Superior Tribunal de Justiça, nos quais a questão acima destacada, seja na fase de liquidação ou de cumprimento de sentença, tenha surgido e ainda não tenha recebido solução definitiva, com o trânsito em julgado;
2) não há óbice ao recebimento de novos pedidos de liquidação ou de cumprimento de sentença, os quais ficarão abrangidos pelo disposto no item anterior, ou para eventuais homologações de acordo;
3) a suspensão não abrange os específicos casos das execuções das sentenças proferidas na ação civil pública que a Apadeco moveu contra o Banestado (ACP no 38.765/1998/PR) e naquela que o IDEC moveu contra o Banco do Brasil (ACP no 16798-9/1998/DF), levando-se em consideração o julgamento dos Recursos Especiais no 1.243.887/PR e no 1.391.198/RS, julgados sob o rito dos recursos especiais repetitivos, e a eficácia preclusiva decorrente da coisa julgada" (decisão publicada no DJe de 1o/8/2019).
Ademais, verifica-se a ausência de interesse recursal da parte recorrente tendo em vista que o referido tema já foi julgado.
No que se refere ao Tema 947, tem-se que foi cancelado e eleito outro representativo da controvérsia – REsp 1.362.038/SP – Tema 1.015, que não se aplica ao presente caso, visto tratar-se de a legitimidade passiva do HSBC Bank Brasil S/A para responder pelos encargos advindos de sentença proferida em ação civil pública, reclamando expurgos inflacionários em cadernetas de poupança, movida pelo Instituto de Defesa do Consumidor - IDEC contra o Banco Bamerindus S/A, em decorrência da sucessão empresarial havida entre as instituições financeiras, e o referido tema foi cancelado, sendo afetado .
Desse modo, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos sobre os Temas 947, 948/STTJ, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos pressupostos de admissibilidade.
Da sistemática de recursos repetitivos.
A parte recorrente alega violação aos artigos 17, 485, VI, e 783 do CPC, ao argumento de que há a necessidade de a parte comprovar sua filiação ao IDEC para fins de execução de sentença da ação civil pública proposta, por consequência a parte recorrida não possui legitimidade para figurar no polo ativo da ação.
Aduz que o efeito erga omnes da sentença civil pública não podem ultrapassar os lindes territoriais do Órgão que a prolatou, assim a recorrida não está contemplada pela sentença que embasa a sua execução, sendo parte manifestamente ilegítima para figurar no polo ativo do presente feito.
Verifica-se que o cumprimento de sentença que originou o agravo de instrumento foi proposto em razão do trânsito em julgado da ação civil pública n. 1998.01.016798-9, que tramitou na 12a Vara Cível do Distrito Federal, proposta pelo IDEC – Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor em desfavor do Banco do Brasil S.A.
Em relação aos expurgos inflacionários decorrentes de tal sentença, o Superior Tribunal de Justiça pacificou as discussões sobre a matéria, conforme enunciado nos temas 480 (REsp n. 1.243.887/PR), 723 e 724 (REsp n. 1.391.198/RS), in verbis:
“TEMA 723 - A sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva no 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal.
TEMA 724 - Os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ação civil pública no 1998.01.1.016798-9 pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF”.
TEMA 480 - A liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC)”.
Dessa forma, verifica-se que a sentença executada no cumprimento de sentença objeto do presente recurso especial é aplicável a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal.
E ainda, não é necessário que a parte ou seus sucessores façam parte dos quadros associativos do IDEC, uma vez que a matéria relacionada à legitimidade ativa já transitou em julgado, constando expressamente na sentença proferida na ação civil pública.
O acórdão recorrido decidiu:
“(...) Conforme entendimento do STJ firmado em sede de recurso repetitivo, os poupadores detêm legitimidade ativa para ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva na ação civil pública n. 1998.01.1.016798-9, que tramitou na 12a Vara Cível da Comarca do Distrito Federal, promovida pelo IDEC contra o Banco do Brasil S.A., independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC (REsp n. 1.391.198/RS) ”. (id. 121600950)
Em relação ao termo inicial dos juros de mora estes devem incidir a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da ação civil Pública, conforme previsto no Tema 685 –REsp 1.370.899/SP:
“TEMA 685 - Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior.”
O acórdão recorrido decidiu, in verbis:
“(...) Os juros moratórios são devidos a partir da citação da Instituição Financeira na Ação Civil Pública, e não da citação na ação de cumprimento individual, como já sedimentado pelo STJ em recurso repetitivo (REsp n. 1370899/SP)”.
Desse modo, verifica-se que o entendimento do aresto recorrido se encontra em conformidade com a orientação do STJ, quanto à legitimidade ativa dos poupadores para ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva podendo ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográfico e que termo inicial dos juros de mora incide a partir da citação do devedor na ação civil pública, devendo o recurso ser inadmitido.
Quanto às demais controvérsias discutidas neste recurso, não foi encontrado nenhum outro afetado no Superior Tribunal de Justiça que se aplique a esta decisão, razão pela qual passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ausência de interesse recursal
Alega-se violação aos artigos 1.035 e 1.036 do CPC, ao argumento de necessidade de suspensão do feito pelos Temas 947 e 948 do STJ.
Todavia, em análise da pretensão recursal, observa-se que o recorrente é carecedor de interesse, eis que seu objetivo já foi alcançado, pois o Tema 948 já foi julgado pelo STJ, não havendo mais a necessidade de suspensão do feito.
Ademais, ainda que tenha sido julgado, verifica-se que no presente caso não se aplica o Tema 948/STJ e sim os Temas 723 e 724/STJ.
Em relação ao Tema 947, tem-se que foi cancelado pelo Superior Tribunal de Justiça.
Desse modo, considerando que a pretensão recursal de suspensão do feito já foi atendida, visto o julgamento do Tema 948 pelo STJ e que o Tema 947/STJ foi cancelado, é desnecessária e inútil a ferramenta processual manejada, o que impede a admissão do recurso.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda que se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos embargos de declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Desse modo:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RAZÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 182/STJ.RECONSIDERAÇÃO. INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO. ACTIO NATA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 202, V, DO CÓDIGO CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento.Aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF.
2. (...) 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.(AgInt no AREsp 507.475/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020)” (g.n.)
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação aos artigos 95, 97 e 98 do CDC, 509, § 2o, do CPC, a parte recorrente alega necessidade de prévia liquidação da sentença coletiva para apuração do quantum debeatur e verificação da titularidade do crédito.
Igual entendimento recai quanto à ofensa ao artigo 1o, § 2o, da Lei n. 6.899/81 - não aplicação da tabela do TJ para atualização de débitos.
No entanto, as questões não foram abordadas pelo acórdão impugnado, tampouco foram opostos embargos de declaração para prequestionar as matérias, situação que obsta o seu exame pelo STJ e impede a admissão do recurso.
Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA.VALIDADE. LUCROS CESSANTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. DANO MORAL. SÚMULA N.284/STF. VALOR DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. ALÍNEA "C".AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. (...).
3. A falta de indicação do dispositivo legal violado impede o conhecimento do recurso especial. Incidência da Súmula n. 284 do STF.
4. (...).
5. A incidência das Súmulas n. 284/STF e 7/STJ obsta o conhecimento do recurso especial interposto pelas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional, consoante a jurisprudência desta Corte.
6. Agravo interno a que se dá parcial provimento, a fim de considerar válida a cláusula de tolerância prevista no contrato”. (AgInt no AREsp 1419022/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 09/10/2020). (g.n.)
“INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.
1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a"’e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes.
2. (...).
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018). (g.n.)
In casu, não se demonstrou de forma individualizada e específica quais dispositivos de lei federal foram supostamente violados quanto à prescrição da pretensão da ação, o que faz incidir a Súmula 284/STF, devendo o recurso não ser admitido.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso:
(a) com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC, e em face da conformidade do acórdão impugnado com o julgamento dos recursos paradigmas (Temas 480, 685, 723 e 724/STJ), ante a sistemática de recursos repetitivos.
(b) com base no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, diante do óbice das Súmulas 284, 282 e 356 do STF e ausência de interesse recursal.
Consequentemente, o recurso interposto não possui qualquer probabilidade de provimento e, por esta razão, indefiro o efeito suspensivo postulado pelo recorrente, pois, nos termos do art. 1.029, § 5o, do novo CPC, este é um dos pressupostos para a suspensividade dos efeitos da decisão recorrida.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça